Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717755-55.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: NILVA CAITANO DA SILVA BANDEIRA, JOAQUIM BANDEIRA, BANCO DO BRASIL SA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 40a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 25/10/2023 a 03/11/2023, e incluir em pauta presencial, tão somente para acompanhamento, pois não há sustentação oral em julgamento de embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora